Tribunal: TJDFT
Processo: 0708361-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO DIRETA. DISPENSA DE LICITAÇÃO. EMERGÊNCIA. COVID-19. HABILITAÇÃO TÉCNICA. PRINCÍPIOS LICITATÓRIOS. HABILITAÇÃO TÉCNICA. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO. REEXAME.
1. Os embargos de declaração devem ser rejeitados quando o acórdão embargado não apresenta nenhuma das máculas previstas no art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil.
2. A contradição consiste na incoerência entre a fundamentação e o dispositivo, não se podendo interpretá-la como a dissonância em relação à linha de fundamentação adotada no julgado, o que não é o caso dos autos.
3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.